Tribunal: TJMT
Processo: 1024050-85.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024050-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Unificação de Pena]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNELSON BEZERRA CORREIA - CPF: 015.119.561-78 (AGRAVANTE), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: Direito penal. Execução penal. Agravo em execução penal. Indulto [decreto presidencial nº 12.790/2025]. Execução de pena restritiva de direitos. Superveniência de pena privativa de liberdade. Tema 1.106 do stj. Ausência de decisão formal de reconversão. Não preenchimento do requisito temporal do indulto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que manteve o indeferimento do indulto [Decreto Presidencial nº 12.790/2025] sobre a Guia de Execução nº 0007500-57.2009.8.11.0055, em cumprimento de penas unificadas em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, por furto simples, furto qualificado e embriaguez ao volante, visando o provimento para “
reconhecer a unificação das penas do agravante, com a reconversão da pena restritiva de direitos (Guia nº 0007500-57.2009.8.11.0055) em privativa de liberdade
”

e

“
declarar [...] o preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.790/2025
” em relação à referida condenação.

II. Questões em discussão

1) “
Unificação tácita das penas
”, nos termos do Tema Repetitivo 1.106 do c. STJ; 2) “
requisito temporal para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.790/2025 para a Guia de Execução nº 0007500-57.2009.8.11.0055
” estaria preenchido.

III. Razões de decidir

1.
“
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
” (Tema 1.106).

2. “
A superveniência de nova condenação durante o cumprimento de sanção restritiva de direitos não implica em reconversão automática (art. 44, § 5º, CP), sendo imprescindível a análise da possibilidade de cumprimento cumulativo das reprimendas
” (TJMT, AGEXPEN nº 1021903-96.2020.8.11.0000). Em outras palavras, exige-se decisão judicial expressa sobre a unificação das penas e eventual reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a elidir a tese de
“
unificação tácita das penas
”
.

3. “
Independentemente de a condenação à pena privativa de direito ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade
”, a reconversão “
somente pode ocorrer nas hipóteses legais
” (TJGO, AgExPe nº 5388115-12.2020.8.09.0000).

4. “
Inexistindo decisão formal de reconversão, bem como ausente demonstração de efetivo início do cumprimento da pena restritiva de direitos imposta na Guia n.º 0007500-57.2009.8.11.0055, inviável o reconhecimento do requisito temporal previsto no Decreto Presidencial n.º 12.790/2025, porquanto inexiste lapso executório juridicamente válido a ser computado em favor do agravante
” (Parecer da PGJ).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A superveniência de condenação a pena privativa de liberdade não acarreta a reconversão automática da pena restritiva de direitos, que depende de decisão judicial expressa, sendo inadmissível a unificação tácita das penas.

2. A ausência de decisão formal de reconversão e de efetivo início do cumprimento da pena restritiva de direitos impede o cômputo do requisito temporal para a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.790/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44, § 5º, e art. 107, II; Decreto Presidencial nº 12.790/2025, art. 9º, I e VII; Decreto nº 11.302/2022; Lei nº 9.503/1997, art. 306,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.106, REsp nº 1.918.287/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28.6.2022; STJ, HC nº 1.069.326/RS; TJMT, AgExPen nº 1021903-96.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.2.2021; TJGO, AgExPe nº 5388115-12.2020.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 13.10.2020.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1024050-85.2026.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE(S): EDNELSON BEZERRA CORREIA

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo em execução penal interposto por EDNELSON BEZERRA CORREIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da execução penal (SEEU nº 2000178-63.2020.8.11.0055), que manteve o indeferimento do indulto [Decreto Presidencial nº 12.790/2025] sobre a Guia de Execução nº 0007500-57.2009.8.11.0055, em cumprimento de penas unificadas em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, por furto simples, furto qualificado e embriaguez ao volante - art. 155,
caput
, art. 155, § 4º, II, ambos do CP e art. 306,
caput,
da Lei nº 9.503/97 – (ID 372227378 – fls. 641/642).

O agravante sustenta que: 1) teria ocorrido uma “
unificação tácita das penas
”, nos termos do Tema Repetitivo 1.106 do c. STJ; 2) o “
requisito temporal para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.790/2025 para a Guia de Execução nº 0007500-57.2009.8.11.0055
” estaria preenchido.

Pede o provimento para “
reconhecer a unificação das penas do agravante, com a reconversão da pena restritiva de direitos (Guia nº 0007500-57.2009.8.11.0055) em privativa de liberdade
”

e

“
declarar [...] o preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.790/2025
” em relação à referida condenação (ID 372227378 – fls. 647/656).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 372227378 – fls. 671/675).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 372227378 – fls. 679).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução Penal – Indulto – Decreto Presidencial n.º 12.790/2025 – Guia de execução originariamente substituída por penas restritivas de direitos – Indeferimento do benefício por ausência de requisito temporal – Insurgência defensiva fundada em alegada reconversão automática da pena alternativa e “unificação tácita” decorrente da superveniência de condenações a penas privativas de liberdade em regime semiaberto – Improcedência – Tema Repetitivo n.º 1.106 do STJ – Vedação à reconversão automática – Necessidade de análise jurisdicional concreta quanto à compatibilidade executória – Precedente recente do STJ (HC n.º 1.069.326/RS) – Ausência de decisão formal de reconversão e de efetivo início do cumprimento da guia executória controvertida – Inexistência de lapso temporal juridicamente computável – Não preenchimento do requisito objetivo para concessão do indulto – Pelo desprovimento do recurso.
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 373771891)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, por furto simples - art. 155,
caput
, do CP -, substituída por duas penas restritivas de direitos [prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária], com sentença proferida em 23.1.2019 e trânsito em julgado no dia 2.6.2020 (Guia nº 0007500-57.2009.8.11.0055 – não indultada);

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por furto qualificado - art. 155, § 4º, II, do CP -, transitada em julgado em 22.3.2022 (Guia nº 1000983-96.2021.8.11.0055 - extinta por indulto concedido em 19.12.2024, nos termos do Decreto nº 11.302/2022);

- 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por embriaguez ao volante - art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 -, transitada em julgado em 5.12.2023 (Guia nº 1014030-69.2023.8.11.0055 - extinta por indulto concedido em 6.3.2026, nos termos do Decreto nº 12.790/2025).

Em 2.10.2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra fixou as condições de cumprimento de pena no regime semiaberto:

“
[...] Informar o correto e atual endereço ao Oficial de Justiça, devendo mantê-lo atualizado em caso de mudança de residência dentro da cidade;

Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana, salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo;

Não poderá ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização do Juízo;

Não cometer novo crime ou contravenção penal;

Comparecer quinzenalmente no Edifício do Fórum desta Comarca até o dia 10 (dez) de cada mês para registrar presença mediante Ponto Biométrico e, se for o caso atualizar o endereço. [...].
” (seq. 113.1).

Em 19.12.2024, fora concedido ao agravante “
o indulto natalino descrito no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022
” para “
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado EDNELSON BEZERRA CORREIA [...] no tocante à Guia de Execução Penal [...] 1000983-96.2021.8.11.0055
” (seq. 141.1).

Em 5.1.2026, a Defesa requereu a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.790/2025 em relação às Guias nº 0007500-57.2009.8.11.0055 e nº 1014030-69.2023.8.11.0055 (seq. 261.1).

Em 6.3.2026, o Juízo da Execução Penal deferiu parcialmente o pedido, com a seguinte fundamentação:

“
[...] Passa-se à análise individual de cada condenação.

a) Guia n. 0007500-57.2009.8.11.0055 – crime previsto no art. 155 do Código Penal.

Consta do relatório executório que o sentenciado foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de furto, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

A Defesa sustenta a incidência do art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.790/2025, segundo o qual o indulto pode ser concedido às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, desde que tenham cumprido 1/6 da pena, se não reincidentes, ou 1/5 da pena, se reincidentes, até 25 de dezembro de 2025.

Ocorre que, no caso concreto, não há qualquer registro nos autos de que tenha sido iniciado o cumprimento da referida pena.

Conforme se extrai da decisão de seq. 22.1, a pena privativa de liberdade imposta na referida condenação foi substituída por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Todavia, não há nos autos qualquer informação que indique o efetivo início ou o cumprimento das referidas medidas restritivas.

Posteriormente, sobrevieram novas condenações, dando origem às demais guias executórias atualmente em trâmite. Na ocasião, ao analisar a situação executória do sentenciado, o Juízo à época não deliberou acerca da eventual conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, limitando-se a fixar as condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme decisão de seq. 71.1.

Desse modo, verifica-se que não há elementos que indiquem que o sentenciado tenha efetivamente iniciado o cumprimento das penas restritivas de direitos impostas na guia n. 0007500-57.2009.8.11.0055, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do requisito temporal exigido pelo art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.790/2025.

b) Guia n. 1014030-69.2023.8.11.0055 – crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

O sentenciado também foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, igualmente sem violência ou grave ameaça à pessoa.

A Defesa invoca, quanto a essa condenação, a hipótese prevista no art. 9º, inciso I, do Decreto nº 12.790/2025, que concede indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade não superior a oito anos, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, 1/5 da pena, se não reincidentes, ou 1/3 da pena, se reincidentes.

Da análise da linha do tempo executória, verifica-se que o sentenciado já havia cumprido lapso superior ao mínimo exigido até a data-base estabelecida pelo Decreto, circunstância que evidencia o preenchimento do requisito temporal previsto no art. 9º, inciso I, do Decreto nº 12.790/2025.

Ademais, o delito em questão não se encontra dentre aqueles considerados impeditivos pelo art. 1º do referido decreto, tratando-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do indulto em relação à condenação constante da guia n. 1014030-69.2023.8.11.0055. [...]

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pela Defesa para RECONHECER o indulto previsto no art. 9º, inciso I, do Decreto n. 12.790/2025, declarando EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado EDNELSON BEZERRA CORREIA em relação à guia de execução n. 1014030-69.2023.8.11.0055, referente ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal [...].
” (seq. 268.1).

Em 9.3.2026, a Defesa apresentou pedido de reconsideração (seq. 272.1).

Em 30.3.2026, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (seq. 282.1).

Em 13.4.2026, indeferiu-se o pedido de reconsideração, “
in verbis
”:

“[...] O cerne da controvérsia reside na natureza da pena imposta na Guia nº 0007500-57.2009.8.11.0055. Referida condenação (02 anos de reclusão) foi devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos na sentença condenatória, mantida pelo Juízo na decisão de seq. 22.1.

Conforme preceitua o art. 44, § 5º, do Código Penal, a conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade não se opera de pleno direito, exigindo decisão judicial motivada e o cumprimento das formalidades legais. A "reconversão automática" sustentada pela defesa encontraria óbice no princípio da legalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido, o próprio Tema Repetitivo 1106 do STJ, embora determine a unificação das penas, estabelece que a reconversão seja o procedimento a ser adotado pelo Juízo da Execução, vedando expressamente a unificação automática quando a condenação substituída é superveniente - e, por analogia, o cumprimento de condições de regime semiaberto fixadas para outros processos (agora extintos) não absorve, por si só, uma pena restritiva de direitos que sequer teve seu cumprimento iniciado.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve decisão de conversão da pena restritiva da Guia nº 0007500-57.2009.8.11.0055 em privativa de liberdade. O reeducando, em verdade, estava cumprindo condições relativas às Guias nº 1000983-96.2021.8.11.0055 e 1014030-69.2023.8.11.0055, as quais foram beneficiadas pelo indulto justamente por possuírem natureza de pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Dessa forma, inexistindo início de cumprimento das penas restritivas de direitos (serviço à comunidade e pecuniária) e não tendo havido a reconversão formal em pena corporal, não há como considerar preenchido o requisito objetivo temporal (cumprimento de fração da pena até 25/12/2025) exigido pelo Decreto nº 12.790/2025 para a referida guia.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela Defesa e MANTENHO a decisão de seq. 268.1 em todos os seus termos. [...].
”

(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito - ID 372227378 – fls. 641/642)

Pois bem.

Observa-se que a
pena de
2 (dois) anos de reclusão
foi substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (Guia nº 0007500-57.2009.8.11.0055).

No curso da execução, ocorreram duas condenações supervenientes por penas privativas de liberdade, em regime semiaberto [
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção - G
uias nº 1000983-96.2021.8.11.0055 e nº 1014030-69.2023.8.11.0055], as quais tiveram seu cumprimento iniciado em 30.10.2024, mediante condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal (seq. 113.1).

Registre-se que ambas as condenações [
G
uias nº 1000983-96.2021.8.11.0055 e nº 1014030-69.2023.8.11.0055] tiveram suas punibilidades extintas por indulto [Decreto nº 11.302/2022, em 19.12.2024; Decreto nº 12.790/2025, em 6.3.2026].

Ocorre que, em nenhum momento, foi proferida decisão reconvertendo as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, motivo pelo qual fora determinada a intimação do agravante para iniciar o cumprimento da reprimenda imposta na Guia nº 0007500-57.2009.8.11.0055. Vale dizer, o relatório de situação carcerária do Sistema Eletrônico de Execução Unificado [SEEU], que soma as penas para fins de cálculo executório, demonstra apenas o controle administrativo sobre as condições de cumprimento.

Na hipótese, não se identifica o início do cumprimento das sanções alternativas anteriormente impostas, tampouco existe elemento objetivo apto a indicar que o agravante teria iniciado o cumprimento da referida guia [nº 0007500-57.2009.8.11.0055].

Saliente-se que o c. STJ, sob a sistemática de Recurso Repetitivo, fixou entendimento no sentido de que, “
sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
” (Tema 1.106 - REsp 1.918.287/MG – Relator: Min. Laurita Vaz - Terceira Seção - 28.6.2022).

Nessa linha intelectiva, “
a superveniência de nova condenação durante o cumprimento de sanção restritiva de direitos não implica em reconversão automática (art. 44, § 5º, CP), sendo imprescindível a análise da possibilidade de cumprimento cumulativo das reprimendas
” (TJMT, AGEXPEN nº 1021903-96.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.2.2021). Em outras palavras, exige-se decisão judicial expressa sobre a unificação das penas e eventual reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a elidir a tese de
“
unificação tácita das penas
”
.

Outrossim, “
independentemente de a condenação à pena privativa de direito ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade
”, a reconversão “
somente pode ocorrer nas hipóteses legais
” (TJGO, AgExPe nº 5388115-12.2020.8.09.0000 – Relator: Des. Fernando de Castro Mesquita - 13.10.2020).

Noutra ótica, “
inexistindo decisão formal de reconversão, bem como ausente demonstração de efetivo início do cumprimento da pena restritiva de direitos imposta na Guia n.º 0007500-57.2009.8.11.0055, inviável o reconhecimento do requisito temporal previsto no Decreto Presidencial n.º 12.790/2025, porquanto inexiste lapso executório juridicamente válido a ser computado em favor do agravante
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 373771891).

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026